Tribunal: TJBA
Processo: 8048024-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048024-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ZENAIDE CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Zenaide Conceição de Souza contra decisão do juízo de origem que deferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Pé de Serra, determinando a desocupação do Box nº 08 no Mercado Municipal Hildefonso Vitório dos Santos, sob a alegação de que a permissão de uso é ato precário e discricionário. A agravante alega possuir contrato administrativo vigente por 4 anos, firmado em março de 2024, e sustenta que não houve instauração de processo administrativo prévio à revogação da permissão de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a concessão de liminar possessória em favor do Município com base na revogação da permissão de uso de bem público sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à permissionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A permissão de uso de bem público, embora precária e discricionária, gera efeitos patrimoniais e, por isso, a sua revogação exige observância do devido processo administrativo.

4. A Administração Pública, ao desfazer ato que produziu efeitos concretos, deve instaurar procedimento administrativo formal, com garantia de defesa à permissionária, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988.

5. A ausência de comprovação de regular processo administrativo para revogação da permissão de uso invalida a pretensão possessória do Município, por não se configurar esbulho por parte da agravante.

6. A decisão agravada cerceia o direito de defesa da agravante e viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

7.
O STF, no RE 594296, firmou a tese de que a revogação de atos administrativos que produziram efeitos concretos exige prévio processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A revogação da permissão de uso de bem público que tenha gerado efeitos patrimoniais concretos exige prévio processo administrativo formal, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de regular processo administrativo impede o deferimento de liminar possessória com base na alegada precariedade da permissão de uso. 3. A posse exercida com fundamento em contrato administrativo vigente, ainda não regularmente revogado, não caracteriza esbulho possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 10.03.2010; TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.126312-8/002, Rel. Des. Versiani Penna, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8048024-34.2025.8.05.0000
interposto
por
ZENAIDE CONCEI
ÇÃ
O DE SOUZA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara
dos Feitos
de Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Riachão do Jacuípe
, nos autos do processo nº
8
001322
-
76
.2025.8.05.0
21
1
contra
ela ajuizada p
elo

MUNIC
Í
PIO DE P
É
DE SERRA
,
ora Agravad
o
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA